Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-42.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. FALIMENTAR. PETIÇÃO INICIAL DE PEDIDO DE FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DEPÓSITO PELO CREDOR. VALOR SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI 11.101/05. IRRISORIEDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em casos excepcionais, quando presentes indícios suficientes de que o devedor não terá recursos, é lícito exigir do credor depósito em adiantamento à remuneração devida ao administrador judicial, prevista nos artigos 24 e 25 da Lei 11.101/05.
2. O valor pode ser fixado acima dos patamares revistos nos §§ 1o e 5o do art. 24 da Lei de Falências quando o crédito cobrado for de pequeno valor a fim de se evitar uma remuneração irrisória por um trabalho que, por natureza, é complexo.
3. Quedando-se a parte inerte em atender às determinações judiciais, escorreita a decisão que indefere a petição inicial e extingue o feito sem exame de mérito.
4. Recurso desprovido.